Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELVINO VARGAS - CPF: 162.763.379-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.523.105/0001-19 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4454-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003206-22.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Casa de Carne Vargas Ltda. em Recuperação Judicial.

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRADO – ART. 919, §1o, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e que esteja garantida a execução.

Presentes os pressupostos, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução em relação ao devedor principal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003206-22.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Casa de Carne Vargas Ltda. em Recuperação Judicial.

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Casa de Carne Vargas Ltda. em Recuperação Judicial,
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Itaú Unibanco S.A., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo
art. 919, §1o, do CPC
.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, tendo em vista que informou o deferimento do processamento de recuperação judicial, argumentando que a exigibilidade do título foi por ela suspensa, nos moldes do art. 52, inciso III, da LRF. Além disso, afirma que também demonstrou os requisitos para a concessão da tutela provisória diante da garantia do juízo, nos embargos à execução, uma vez que o agravado efetuou retenções na sua conta de forma indevida e excessiva, violando o período de blindagem. Segue alegando que discute nos embargos à execução, a cláusula de vencimento antecipado do contrato objeto da ação e o prosseguimento do processo executivo poderá causar impactos irreparáveis à agravante. Ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
deferido
(id. 159271669).

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
, mantendo a decisão (id. 159384943).

O agravado apresentou contraminuta (id. 162946184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003206-22.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Casa de Carne Vargas Ltda. em Recuperação Judicial.

Agravado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Itaú Unibanco S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (autos n. 1040586-87.2022.8.11.0041) em desfavor de Casa de Carne Vargas Ltda. e Selvino Vargas, visando o recebimento de R$ 468.856,15 (quatrocentos e sessenta e oito mi, oitocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), oriundos de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito – Recebíveis de Cartão de Crédito, Débito e/ou de Benefícios, sob o n.o 46808 - 000001848068720, no valor total de R$563.460,78, emitida em 19/08/2021.

Com isso, a executada Casa de Carne Vargas Ltda. opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (autos n.o 1046540-17.2022.8.11.0041), defendendo a inexistência de título líquido, certo e exigível; a nulidade da cláusula de vencimento antecipado; a competência do juízo universal para decidir sobre os atos expropriatórios e manutenção de bens nas mãos da recuperanda. Ao final, pleiteou pela concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A douta magistrada
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de não existir razão plausível para tal benefício (id. 108789939).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando
que informou o deferimento de processamento de recuperação judicial, argumentando que a exigibilidade do título foi por ela suspensa e que o simples fato de ter pedido de recuperação deferido e encontrar-se dentro do período de “blindagem”, já seria o suficiente para determinar a suspensão da execução n.o 1040586-87.2022.8.11.004.

Além disso, afirma que também demonstrou os requisitos para a concessão da tutela provisória diante da garantia do juízo, nos embargos à execução, uma vez que o agravado efetuou retenções na sua conta de forma indevida e de maneira excessiva, violando o período de blindagem. Segue alegando que discute nos embargos à execução, a cláusula de vencimento antecipado do contrato objeto da ação e o prosseguimento do processo executivo poderá causar impactos irreparáveis à agravante. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem.

De proêmio, na origem, a ação de execução foi ajuizada em face da Casa de Carne Vargas Ltda. e Selvino Vargas, sendo que somente a primeira executada opôs os embargos à execução (autos n.o1046540-17.2022.8.11.0041).

Assim, destaco que este recurso analisará os aspectos da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução opostos tão somente pela Casa de Carne Vargas Ltda.

Dito isso, analisando o caderno processual, verifica-se que a tese de nulidade da cláusula de vencimento antecipado do contrato objeto da ação executiva não foi analisada pela d. magistrada, sendo indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE –
MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC
(id. 158667686).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Excepcionalmente, será deferido o efeito suspensivo aos embargos, quando o juiz verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a execução já esteja garantida, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implicará no indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em cotejo com os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente do caso, verifico que a embargante teve deferido o processamento de sua recuperação judicial no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 1024526-39.2022.8.11.0041, declarando suspensas as execuções promovidas contra a recuperanda, veja:

“
Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.o 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ajuizada por CASA DE CARNE VARGAS EIRELLI - EPP, qualificada na inicial.

(...)

2 – Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, § 4o), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6o, § 1o, 2o e 3o); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7o-A)
” (id. 158667681).

Assim, conforme o art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Portanto, e sem maiores delonga, tenho como cabível a suspensão pretendida pela agravante. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EMPRESA EMBARGADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - NECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 919, §1o do CPC/15, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
". 2. Estando, porém, a empresa embargada em regime de Recuperação Judicial, necessário se faz respeitar o ‘stay period’, nos termos do que prevê o art. 6o da Lei 11.101/05.”

(TJMG – RAI n.o 1.0000.19.163572-1/001, 15a Câm. Cível, Rel. Des. José Américo Martins da Costa , j. 06.08.2020 – destaquei).

“
EFEITO SUSPENSIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Executada que teve plano de recuperação judicial aprovado, tendo sido concedida a recuperação pelo Juízo - Risco do prosseguimento da execução – Grave dano de difícil ou incerta reparação – Concessão de efeito suspensivo - Necessidade: – De rigor a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução no caso de executada com plano de recuperação judicial aprovado – Crédito exequendo que foi habilitado – Suspensão da execução determinada
. RECURSO PROVIDO
.” (TJSP; RAI n.o 2191119-21.2020.8.26.0000; 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, J. 24.02.2021 – destaquei)

Destaco, por fim, que o próprio Banco agravado concorda que o “
feito deverá ser suspenso somente em face da recuperanda e deverá prosseguir regularmente contra os devedores solidários, eis que são parte legítima para figurar no polo passivo da ação, não existindo nenhum impedimento para o prosseguimento da ação
”. (id. 162946184 - Pág. 8).

Assim, tenho que existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução em relação à recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução movido pela agravante Casa de Carne Vargas Ltda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023